Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-35.2022.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001053-35.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUADSON MORAIS DE SOUZA - CPF: 061.279.861-50 (EMBARGANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MILLIANE KALINE DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 060.315.911-70 (EMBARGANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 040.503.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001053-35.2022.8.11.0005

EMBARGANTE: LUADSON MORAIS DE SOUZA, MILLIANE KALINE DE ALMEIDA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no próprio julgado, não prestando para a rediscussão dele.

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001053-35.2022.8.11.0005

EMBARGANTE: LUADSON MORAIS DE SOUZA, MILLIANE KALINE DE ALMEIDA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Milliane Kaline de Almeida dos Santos em desfavor de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente seu recurso de apelação e ajustou a
fração do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços), redimensionando “sua pena definitiva do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para
de 2 (dois) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime semiaberto para seu cumprimento” (Id.
183266674 - pág. 1-30).

Em suas razões, assevera que, “
c
onforme consignado na fundamentação do v. acórdão, a pena da Embargante foi diminuída para 02 (dois) anos de reclusão, todavia, na r. decisão foi desconhecida a questão em relação a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em consonância com artigo 44 do Código Penal
” (sic).

Verbera ainda “
necessário também o pronunciamento deste Egrégia Corte em relação ao regime inicial do cumprimento de pena, vez que ficou consignado que seria o semiaberto, se é esse mesmo o regime inicial ou se houve erro material e o regime inicial seria o aberto, tendo em vista, que regime semiaberto
,
contraria o art. 2º, inciso IV, da Portaria nº 170 de 20/06/2023 do c. CNJ
” (sic).

Amparado nesses argumentos, “
requer que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para o pronunciamento sobre os pontos supra invocados”
(sic) (Id. 183934654 - Pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001053-35.2022.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de rejeição dos aclaratório.

O acórdão embargado estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento da pena e a impossibilidade de substituí-la por restritiva de direitos, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

Apesar do ajuste, a presença de circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade de drogas), recomenda o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Ademais, a gravidade concreta da conduta, exteriorizada na apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes e de 19 (dezenove) munições calibre 38 intactas e 02 (duas) munições calibre 36 – uma deflagrada e outra intacta na residência da ré –, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Confira-se:

[...] Embora a pena imposta tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza das drogas apreendidas), o que justifica o agravamento do regime prisional. Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendido que a gravidade concreta, evidenciada pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, constitui elemento indicativo de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não seja suficiente para a prevenção e repressão do delito no caso concreto. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 820.484/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

[...] Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a circunstância judicial negativa consistente na elevada quantidade de drogas apreendidas justifica tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto o indeferimento da substituição de penas" (AgRg no REsp n. 2.022.341/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). [...]
(STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no HC n. 798.797/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). [...] (Id.
183266674 - Pág. 29) (sem destaque no original).

Se pontos apontados como omissos foram enfrentados, por demais óbvio que o vício alardeado não existe.

Esclareço que o
regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição (
quantum
de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis) previsto no art. 33 do Código Penal, o que, aliás, foi considerado no acordão.

Por outo lado, a “
Portaria nº 170 de 20/06/2023 do c. CNJ” –
invocada pela embargante – “
estabelece procedimentos e diretrizes para a realização de mutirões processuais penais nos Tribunais de Justiça do pais durante os meses de julho e agosto de 2023
” (sic).

Destarte, resta claro que a norma não se aplica ao caso.

Na verdade, nas razões dos aclaratórios percebe-se, nitidamente, o inconformismo com o resultado do julgamento.

Contudo, olvida-se que os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacifica nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Ainda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso – ambuiguidade, obscuridade ou contradição –, que, como já dito, não ocorrem no presente caso.

Assim, inexistindo os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos aclaratórios é impositiva:

[...]

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.
(TJ/MT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023